Tribunal: TJSP
Processo: 2115756-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Inventário - Decisão que indeferiu o pedido de exclusão de numerário relativo à previdência privada da partilha – Inconformismo - Superveniência de acordo entre os sucessores, com a partilha dos bens que integram o espólio – Recurso não conhecido.